Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700979-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por ALESSANDO CALLIL DE CASTRO e MARCUS VENICIUS NUNES DA SILVA, em favor de RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL, contra suposta coação ilegal atribuída ao Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, nos autos do termo circunstanciado n 0712055-19.2023.8.07.0016. Em síntese, os impetrantes aduzem que a autoridade coatora não teria exercido o controle de legalidade dos atos praticados, ao determinar a citação do querelante, ora paciente, para apresentação de resposta escrita à acusação, após a manifestação do MPDFT no sentido da continuidade do feito pela não anuência da querelante com a proposta realizada pelo órgão ministerial. Defendem ser pacífico que, preenchidos os requisitos para oferecimento da proposta de transação penal, este é um direito subjetivo do autor. Sustentam a ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, pela falta do binômio necessidade e utilidade da ação penal, de modo que se mostraria cabível o trancamento da ação penal privada, com fulcro no art. 395, II, CPP. Afirmam haver perigo na demora pelo fato de o prazo para resposta se esgotar em 24/05/2023. Requerem a concessão da liminar para “suspender a ação penal privada no. 0712055-19.2023.8.07.0016, na origem, evitando a prática de atos processuais que possam inviabilizar a transação penal.”. Ao final, a concessão da ordem para: “1 – declarar a ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, em razão de que o binômio necessidade e utilidade não resta demonstrado, trancando a ação penal nos termos do inciso II do artigo 395 do CPP; ou 2 – declarar que a proposta de transação penal mais adequada às finalidades da lei é aquela oferecida pelo Ministério Público e devidamente aceita pelo querelado, ora paciente.” É o breve relato. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse sentido: Acórdão n.836049, 20140020305530HBC, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 314. Na espécie, da análise perfunctória da cópia dos autos físicos acostado ao presente HC, não resta evidenciada, de plano, qualquer nulidade no feito ou coação ilegal ao direito de ir e vir do querelado. Em síntese, o presente HC se baseia na compreensão de que o paciente faria jus ao benefício da transação penal oferecido pelo órgão ministerial, a despeito da não anuência da querelante. Em primeiro lugar, conforme já me manifestei anteriormente, “Não há falar em direito subjetivo do acusado, que sequer preenche os requisitos necessários para o gozo de tal medida despenalizadora. Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada.”. (Acórdão n.1110936, 20161210059915APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 17/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 804/806). De igual modo, colhe-se o Acórdão 1203481, 07002026620198079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Nesse sentido, cita-se ainda: “5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto ao entendimento de que o oferecimento da transação penal não é um direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. Nesse sentido: HC 147.251/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012. Com efeito, o próprio enunciado normativo instituidor da transação penal, qual seja, art. 76 da Lei 9.099/95, acentua nessa direção, senão vejamos: "Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta." (Negritado) (Acórdão 1375799, 07011321620218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS (TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO). IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE NÃO OSTENTA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DAS BENESSES LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. As medidas despenalizadoras, quais seja, a transação penal e a suspensão condicional do processo exigem o cumprimento de certos requisitos para que o réu seja beneficiado. 2. O entendimento do Ministério Público, com o qual concordou o magistrado, foi no sentido de que, de fato, o paciente não ostentava as condições necessárias para ser albergado por essas medidas. Ademais, não se trata de direito subjetivo do réu, tendo em conta ser uma faculdade do órgão acusatório. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1091127, 07039516220188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no PJe: 23/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além de o oferecimento da transação penal não se tratar de direito subjetivo do acusado, consoante entendimento jurisprudencial, no caso de ação penal privada, a homologação de proposta feita pelo órgão ministerial depende da concordância do querelante quanto aos termos. A esse respeito já me manifestei em outras oportunidades: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E DE EXIBIR OU VEICULAR, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÕES OU IMAGENS DEPRECIATIVAS OU INJURIOSAS À PESSOA DO IDOSO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO QUERELADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. (Acórdão 1318818, 00006127820198070008, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplicam-se à ação penal privada os princípios da oportunidade e da disponibilidade e, nesse contexto, a homologação da proposta de transação penal exige que tal benefício tenha sido oferecido com o consentimento do querelante. Nesse sentido: (STJ - APn .634/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/03/2012, DJe 03/04/2012); (TJDFT - Acórdão 795829, 20130111250787APJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/6/2014, publicado no DJE: 11/6/2014. Pág.: 238). Não tendo havido a anuência da querelante quanto aos termos da proposta apresentada pelo Ministério Público na origem, não desponta qualquer ilegalidade na continuidade da tramitação da ação penal. Aliás, o próprio órgão ministerial manifestou-se pela continuidade, diante da não concordância da titular da ação penal privada, de modo que não houve qualquer coação ilegal do magistrado. Face a ausência de demonstração inequívoca de qualquer ilegalidade, não se justifica a concessão da liminar para suspender o regular curso da ação penal. Mostra-se recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações da autoridade coatora e pronunciamento do Ministério Público. Assim, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao juízo. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito